Tribunal: CARF
Processo: 10850.721856/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721856/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.262 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA.
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa regulamentar com fulcro no
art. 74, § 17 da Lei n.o 9.430/96 pelo indeferimento de crédito nos pedidos de compensação
referentes ao processo n.o 10850.720393/2013-47 (pendente de distribuição no âmbito do
CARF1). A fiscalização respaldou o Auto de Infração na redação do dispositivo previsto na Lei
no 12.249/2010, procedendo com o cálculo da multa sobre “o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada” e não sobre o “valor do débito” na forma prevista
na redação dada pela Lei n.o 13.097/2015.

1
Conforme
extrato
de
andamentos
obtido
em
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesProcessuais.j
sf. Acesso em 08/11/2021
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721856/2016-31
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721856/2016-31

Interposta Impugnação pela empresa, ela foi julgada parcialmente procedente pelo
acórdão da DRJ para cancelar a exigência em relação aos valores cuja compensação foi admitida
como válida naquela instância. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2012
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela Lei então vigente, independentemente de ter
sido posteriormente modificada ou revogada.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA. Havendo o reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado, em virtude da reversão de glosas de créditos em julgamento da
Manifestação de Inconformidade, descabe a exigência da multa isolada de ofício de
50% sobre os débitos cuja compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada da decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
a nulidade da autuação face o erro no enquadramento legal da autuação,
que se respaldou e procedeu com o cálculo do valor supostamente devido
com base em legislação não mais vigente à época da autuação, em
desconformidade com a expressão do art. 144, §1o, do CTN;
(ii)
a inexistência de infração face a validade das compensações realizadas no
processo n.o 10850.720393/2013-47;
(iii)
que a multa aplicada restringe o direito da Recorrente à compensação,
previsto no artigo 170 do CTN e no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra em condição de julgamento, razão pela qual proponho seu sobrestamento nesta
Câmara, nos termos a seguir.
Como relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado em razão da não
homologação das compensações pleiteadas pelo sujeito passivo no processo no
10850.720393/2013-47. A multa aplicada se respalda no art. 74, §17o, Lei n. o 9.430/96, que
expressa:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721856/2016-31

Redação aplicada pela fiscalização, vigente à época dos fatos geradores
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Redação vigente à época do lançamento
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
A constitucionalidade desta previsão normativa encontra-se atualmente sob debate
no Recurso Extraordinário n.o 796.939, em sede de repercussão geral (tema 736)2. Inclusive, o
julgamento deste recurso já foi iniciado no STF, com o voto do Ministro Relator Edson Fachin
no sentido da inconstitucionalidade da multa, estando atualmente sob a análise do Ministro
Gilmar Mendes após pedido de vista:
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao
recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária", pediu vista
dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara;
pelo amicus curiae Confederação Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima
Pereira; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira dos Produtores de Soluções
Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de
17.4.2020 a 24.4.2020. 3
No referido Recurso Extraordinário, foi proferido despacho pelo Ministro Relator
determinando a suspensão nacional de todos os processos pendentes em 26/10/2016 (DJ n.o
228)4, em conformidade com a previsão do art. 1.035, §5o do Código de Processo Civil/2015:

2 CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX
LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I - A
matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional que ultrapassa os
limites subjetivos ad causa, por possuir relevância econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal. (RE 796939 RG/RS Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski Julgamento: 29/05/2014
Publicação: 23/06/2014 Órgão julgador: Tribunal Pleno)
3
Disponível
em
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroPro
cesso=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736#. Acesso em 06/04/2021
4 Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que
versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC. À Secretaria
para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Publique-se.Brasília,
21 de outubro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente (Disponível em
http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&classe=RE&numero=796939)
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721856/2016-31

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do
recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
Considerando que no presente processo administrativo há exercício de verdadeira
função jurisdicional, com a atribuição de competência por lei à Administração Pública para
resolver conflitos suscitados por seus subordinados5, bem como em face da aplicação subsidiária
do CPC/2015 ao presente processo, na forma do art. 15 daquele diploma legal, a referida ordem
de suspensão é igualmente aqui aplicável. Nesse sentido que entendo mais pertinente o
sobrestamento do presente processo até o julgamento final referido Recurso Extraordinário n.o
796.939.
Contudo, uma vez que essa proposta já foi anteriormente rejeitada por este
Colegiado pelo voto de qualidade quando formulada pela Conselheira Cynthia Elena Campos no
Acórdão 3402-005.872, entendi mais pertinente por afastar essa proposta nesta oportunidade
para entender pela necessidade de seu sobrestamento por outro motivo a seguir delineado.
Isso porque o já mencionado processo n.o 10850.720393/2013-47, que deu origem
à presente autuação está pendente de julgamento neste Conselho. Ora, caso sejam reconhecidos
integralmente ou em parte os créditos naquele processo, o crédito tributário aqui lançado deverá
ser ajustado, vez que a hipótese de cabimento da multa lançada é “o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada” (art. 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996). Trata-se,
portanto, de uma prejudicial para o julgamento do presente processo, cujo mérito está conexo ao
mérito daquele processo no qual se discute a validade do crédito pleiteado nos pedidos.
Diante dessas circunstâncias, proponho o sobrestamento do presente processo até
o julgamento administrativo definitivo do processo n.o 10850.720393/2013-47.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

5 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Belo Horizonte:
Fórum, 2021, p. 75-87.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.262 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.721856/2016-31

Em se entendendo pela possibilidade de julgamento, cabe ser dado parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro na aplicação da legislação no presente caso, vez que não obstante o dispositivo legal tenha sido corretamente
mencionado, sua aplicação foi feita de forma equivocada pela fiscalização, considerando a redação vigente à época dos fatos e não à época da lavratura (o que seria o caso com fulcro no art. 144, §1o, do CTN por se tratar de uma nova forma de cálculo do crédito)
Atentando-se para os presentes autos, observa-se que efetivamente houve um erro cometido pela fiscalização na aplicação da legislação, vez que se respaldou na redação original do §17o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 para o cálculo da multa, e a
redação vigente à época da lavratura da autuação, dada pela Lei n.o 13.097/2015:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
De fato, pelo Termo de Verificação de Infrações (e-fls. 83/84) possível confirmar que a fiscalização em todo momento procedeu com a aplicação do dispositivo legal de forma equivocada, considerando não o valor do débito para o cálculo, mas o
valor do crédito:
2. PENALIDADE PECUNIÁRIA
Considerando que as declarações de compensação foram transmitidas após 14.06.2010, data da entrada em vigor da Lei no 12.249, de 2010 (art. 62), cabe a aplicação de multa isolada por compensação indevida, cuja base
de cálculo corresponde ao valor do crédito objeto de compensação não homologada declarada pelo contribuinte, conforme a seguir:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital